Tribunal: TJDFT
Processo: 0052783-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. APERFEIÇOAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. AUTOMATICAMENTE. POSSIBILIDADE. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. ARTS. 156, V E 174, CAPUT, AMBOS DO CTN, C/C, ART. 40, §§ 2o E 4o, DA LEI N. 6.830/1980, C/C, SÚMULA 314 STJ, C/C, TEMAS NS. 566, 567 E 568 (RESP N. 1.340.553/RS). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada.
2. Em sede de ação de execução fiscal, enquanto modalidade de extinção do crédito tributário, a perda da pretensão, através do advento da prescrição, ocorre “em cinco anos, contados da data da constituição definitiva” deste crédito, nos termos dos arts. 156, V e 174, caput, ambos do CTN.
3. De acordo com o art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), c/c, Súmula 314 STJ, a não localização de bens penhoráveis do executado enseja a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 1 (um) ano, durante a qual não flui o prazo prescricional. 3.1. Acaso durante este prazo, não sejam encontrados estes bens, os autos serão arquivados por decisão judicial, a partir da qual “tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.
4. Não sobrevindo uma efetiva constrição patrimonial durante o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, o reconhecimento da perda da manutenção da pretensão executiva fiscal é medida que se impõe, em razão da inexistência de interrupção do prazo correlato, de acordo com os arts. 156, V e 174, caput, ambos do CTN, c/c, art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), c/c, Súmula 314 STJ, c/c, as teses jurídicas fixadas pelo STJ nos Temas ns. 566, 567 e 568, ao julgar o REsp. n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
5. Preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.